Tribunal: TJES
Processo: 0000509-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DO ES e outros

APELADO: MEDIPHACOS INDÚSTRIA MEDICAS S/A

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Não se verifica
m
a
s
omiss
ões
apontada
s
pois consignados no v. acórdão recorrido os fundamentos
concernentes
à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, notadamente à luz do entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador acerca da matéria e da disposição expressa constante da
Lei Complementar Federal nº 190/2022.

2.
Conforme delineado no v. acórdão embargado,
igualmente se
consignou que, no bojo
das ADI’S
7066, 7070 e 7078,
que, à época, estavam
pendentes de julgamento, não fora proferida ordem de sobrestamento dos feitos que versassem sobre a mesma controvérsia, inexistindo, portanto, justa causa para a suspensão.

3. Entrementes, tenho que o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29/11/2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, concluindo pela improcedência dessas ações, no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou o tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

4.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pertinentemente ao v. acórdão de ID. 5807921, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra MEDIPHACOS INDUSTRIA MEDICAS S/A, ora Embargado.

O Embargante alega que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que não restou examinada a alegação de que a regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal editadas após a Lei Complementar n. 190/2022, ao passo que, no que se refere às leis estaduais anteriores, que teriam, a partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.093, seus efeitos foram imediatamente restaurados com a entrada em vigor da lei complementar federal. Por fim, afirma a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2023.

DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000509-25.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MEDIPHACOS INDUSTRIA MEDICAS S/A

RELATOR: DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Alega o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de omissão, sob o argumento de que não restou examinada a alegação de que a regra da anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 somente é aplicada às normas estaduais instituidoras do ICMS Difal editadas após a Lei Complementar n. 190/2022, ao passo que, no que se refere às leis estaduais anteriores que teriam, a partir de 2022, a eficácia suspensa por força do julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 1.093, seus efeitos foram imediatamente restaurados com a entrada em vigor da lei complementar federal. Por fim, afirma a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078.

Pois bem.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os seus fundamentos não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, expressamente, a discussão levantada, tendo sido consignado que a produção de efeitos da lei não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022.

Quanto à necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a pendência de julgamento das ADI's n. 7.070, n. 7.076 e n. 7.078, o v. acórdão hostilizado, igualmente consignou que no bojo dessas ações que, à época, estavam pendentes de julgamento, não fora proferida ordem de sobrestamento dos feitos que versassem sobre a mesma controvérsia, inexistindo, portanto, justa causa para a suspensão, haja vista a presunção de constitucionalidade que militava em favor dos diplomas normativos que regem a matéria.

Entrementes, tenho que o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29/11/2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, concluindo pela improcedência dessas ações, no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou o tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Conclui-se, portanto, que, no caso em apreço, o Embargante objetiva, com a alegação de vício de omissão, rediscutir as matérias decididas, como eventual prequestionamento para a interposição de futuro recurso.

Outrossim – como se sabe – o recurso de embargos de declaração não se destina, em tese, para fins de prequestionamento de eventuais dispositivos legais alegadamente afrontados pelo
decisum
, sob pena de se transmudar a natureza do recurso de embargos de declaração.

Tal situação, aliás, já foi enfrentada e repelida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração no agravo regimental no
habeas corpus
nº 116803, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Jorge Mussi:

“Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é discutir matéria que não guarda relação com o pleito inicial, ao argumento da necessidade de complementação do julgado sob o enfoque de dispositivos constitucionais, entre outros, sem apontar omissão concreta que justifique o seu acolhimento.”

Por outro lado, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, ainda que – em tese – de forma implícita, não cabe sejam apreciados, um a um, os respectivos dispositivos normativos, já que as Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 876.410, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Denise Arruda:

“1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: .2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 26/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.